Tribunal: TJBA
Processo: 0324671-11.2014.8.05.0001
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
0324671-11.2014.8.05.0001.3.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

ESPÓLIO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
JOSE GUILHERME FEUERMANN MISSAGIA, ANTONIO MARTINS FILHO

ESPÓLIO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO MARTINS FILHO, JOSE GUILHERME FEUERMANN MISSAGIA, DANIEL AUGUSTO DE SOUZA RIBEIRO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. ICMS. FATO GERADOR. DESLOCAMENTO DE MERCADORIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DE UM MESMO CONTRIBUINTE. TEMA 259 DO STJ. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO PARA COM A TESE FIXADA EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Inicialmente convém salientar que o presente agravo deve se restringir a averiguar existência de similitude fática entre o assunto tratado nos autos e o paradigma aplicado. Feito tal esclarecimento, diante da interposição do presente Agravo Interno, levo a apreciação da questão ao Colegiado.

2. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp. n.º 1.125.133/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, examinando a questão relativa à não-incidência do ICMS sobre o mero deslocamento de equipamentos ou mercadorias entre estabelecimentos da titularidade do mesmo contribuinte, em razão da ausência de circulação econômica para fins de transferência de propriedade, logrou fixar a tese vinculante de nº 259, segundo a qual: Tema 259 - Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.

3. Ora, no presente caso, observa-se que agiu com acerto a decisão atacada, ao chancelar a negativa de seguimento ao apelo especial interposto, notadamente em face de que, da leitura do acórdão proferido na origem, evidencia-se a sua sintonia para com o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, conforme teses fixadas e acima transcritas.

4. Desta forma, constatada a conformidade entre o acórdão recorrido e o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recursos Repetitivos, (Tema 259), descabe qualquer modificação na decisão agravada neste particular.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0324671-11.2014.8.05.0001.3.AgIntCiv
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelada
ESTADO DA BAHIA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes do
Órgão Especial
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .